Tribunal: STF
Processo: RE 596576
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Militar ex-combatente. Limitação de pensão. Verificação. Legislação infraconstitucional. Impossibilidade. Teto remuneratório que não é autoaplicável.



    1. A discussão acerca da limitação pecuniária da pensão de ex-combatente demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    2. Este Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que o teto remuneratório disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, na redação conferida pela Emenda Constitucional nº 19/98, não é autoaplicável.



    3. Agravo regimental não provido.